Tribunal: TJMT
Processo: 1042239-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO INOMINADO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – EQUÍVOCO NA REDAÇÃO DO VOTO QUANTO AO PERÍODO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU PELA PARTE AUTORA - CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95 - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042239-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVIO SILVA JUNIOR - CPF: 719.513.341-91 (RECORRENTE), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021